Tribunal: STF
Processo: HC 258930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Kayque Matheus Pereira Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 207.410/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de MANUEL MATUSALÉM EUGENIO DA SILVA, contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou a ordem no HC n. 2230120-71.2024.8.26.0000 em acórdão assim ementado (fl. 283):



    Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a reforma do recebimento da denúncia, para alterar a capitulação delitiva do delito imputado ao paciente para homicídio tentado. Inviabilidade. Verifica-se que as questões alegadas no presente writ já foram objeto de análise por esta relatoria, em sede de recurso em sentido estrito. Semelhança de identidades da causa de pedir e do pedido. Ausência de interesse apto a justificar a presente impetração. Vislumbra-se que o recebimento do aditamento à denúncia ocorreu há mais de 1 ano e 8 meses, sendo, posteriormente, proferida decisão de pronúncia em desfavor do paciente, salientando-se, novamente, que a imputação de homicídio qualificado consumado ao paciente já foi objeto de análise por esta 16ª C. Criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, inicialmente, como incurso no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Após o falecimento da vítima, a denúncia foi aditada para a modalidade consumada, imputando o crime do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Neste writ, a Defesa alega constrangimento ilegal de a morte da vítima ter ocorrido dois anos após a conduta imputada, em razão de ter contraído uma infecção.



    Aduz que a vítima teve um choque hipovolêmico, após ser submetido a uma laparotomia exploradora, devido a uma infecção no local da ferida, causa superveniente relativamente independente, mas que por si só causou o resultado morte.



    Requer, liminarmente, a suspensão do julgamento que está previsto para ocorrer no dia 03 de dezembro de 2024. No mérito, pelo provimento do recurso, a fim de se conceder a ordem para excluir a imputação de crime consumado.



    Indeferida a liminar (fls. 346/348) e o pedido de reconsideração (fls. 359/361), vieram informações (fls. 362/386; 395/396 e 401/405), ao que se seguiu a manifestação do Ministério Público Federal a fls. 407/411, opinando pelo não provimento ao recurso.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Inviável a acolhida recursal.



    Conforme bem apontado no parecer do Parquet, o Tribunal de origem deixou de apreciar a matéria de fundo do habeas corpus objeto do presente recurso em razão de ter sido formulada anteriormente, em sede de recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito) a mesma irresignação.



    O próprio Tribunal a quo assinalou (fls. 286/288):



    Diante do panorama consubstanciado nos autos, verifica-se que as questões alegadas no presente writ já foram objeto de análise na ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito supramencionado, de minha relatoria, assim ementado: Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Réu que, após uma discussão entre vizinhos em via pública, efetuou um disparo de arma de fogo após luta corporal com a vítima, que veio a falecer tempos depois. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Alegação defensiva de exigência de prévia apuração da causa da morte da vítima, por meio de expedição de ofício a hospital, para o recebimento de prontuários, fichas e relatórios médicos atualizados, além de perícia complementar, se necessária. Desnecessidade. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria no crime. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal, incluindo no tocante à qualificadora (motivo fútil). Suficiência do exame pericial de corpo de delito, aliado à certidão de óbito emitida por médica, para fins de pronúncia. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri, inclusive no tocante ao exame do nexo de causalidade. Pronúncia mantida. Recurso improvido. Nesse sentido, observa-se haver semelhança de identidades da causa de pedir e do pedido do presente habeas corpus com os do referido recurso em sentido estrito, demonstrando-se, portanto, a ausência de interesse apto a justificar a presente impetração. Destarte, vislumbra-se que o recebimento do aditamento à denúncia ocorreu há mais de 1 ano e 8 meses, sendo, posteriormente, proferida decisão de pronúncia em desfavor do paciente, salientando-se, novamente, que a imputação de homicídio qualificado consumado ao paciente já foi objeto de análise por esta 16ª C. Criminal. Pelo explanado, não se constata patente ilegalidade no caso em apreço, tendo em vista a ausência de fatos supervenientes aptos a justificar nova apreciação por este E. Tribunal. Por todo o explanado, inexistindo a comprovação de patente ilegalidade, não se vislumbra, in casu, fundamento para a concessão do reclamo de urgência. Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente writ.



    Nessas circunstâncias, entende esta Corte Superior não haver ilegalidade: [...].



    Assim, não apreciado o tema na origem, resta inviável o seu enfrentamento por esta Superior Instância, sob pena de indevida supressão. Mutatis mutandis: [...].



    Com efeito, conforme posição firme deste Tribunal Superior, “até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária” (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/5/2017).



    Não se olvide, ademais, que não se impugna neste writ a decisão colegiada adotada nos autos do aludido recurso em sentido estrito. Segundo entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, “para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade” (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019).



    Outrossim, quanto ao mérito, ainda que fosse possível o seu enfrentamento (e não é, como visto acima), cediço que “[a] reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus” (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).



    Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público Federal e nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    (a) Seja concedida a medida liminar, suspendendo o trâmite dos autos n° 1523504-07.2019.8.26.0224, inclusive a sessão plenária agendada para o próximo dia 10.07.2025, em trâmite na Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, até o julgamento definitivo do mérito desta impetração; (b) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter definitivo [ainda que indeferida a liminar, e que já tenha ocorrido a sessão plenária – e em caso de condenação por crime consumado, seja anulada a sessão plenária], para que, se o caso, o paciente seja submetido aos jurados leigos pelo homicídio na modalidade tentada, porquanto a morte de MARCELO ocorreu em razão de causa superveniente relativamente independente (art. 13, § 1°, CP), após contrair uma infecção 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses após a ação pela qual o paciente foi denunciado; (c) sejam intimados os impetrantes, nos moldes do § 4º do art. 934 do NCPC, pois desejam fazerem uso da tribuna sustentando oralmente as razões do writ, pugnando-se, assim, pela intimação, ainda que por e-mail [fernando@fariaportadvogados.com.br], do dia e horário do julgamento do presente remédio constitucional, nos moldes do § 5º do art. 272 do NCPC, sob pena de nulidade! (doc. 1, pp. 14-15).  



    O referido pedido liminar foi examinado pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Edson Fachin, que o indeferiu. (doc. 15).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 207.410/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator